Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. FUGA. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. CONTAGEM. PERÍODO FICTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça não é possível considerar como efetivo cumprimento da pena o período posterior ao último comparecimento do apenado para cumprir as condições impostas por ocasião da concessão do regime aberto. É dizer, não há de se levar à conta de liquidação período fictício.
2. In casu, foi estabelecida pelo Juízo da Execução a condição de comparecimento bimestral perante o Juízo, na concessão de prisão domiciliar. Como houve o descumprimento das condições impostas, impossível computar o respectivo período em que o sentenciado não compareceu ao processo como pena efetivamente cumprida.
3. Agravo conhecido e não provido.